Tribunal: TJSP
Processo: 1003136-42.2023.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Botucatu. Pretensão ao reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade. Prova pericial que concluiu que as atividades exercidas pelo autor são consideradas insalubres em grau máximo. Recebimento do adicional de insalubridade desde a data que exerce atividade insalubre, respeitada a prescrição quinquenal.

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Botucatu. Pretensão ao reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade. Prova pericial que concluiu que as atividades exercidas pelo autor são consideradas insalubres em grau máximo. Recebimento do adicional de insalubridade desde a data que exerce atividade insalubre, respeitada a prescrição quinquenal. Admissibilidade. Laudo técnico pericial que apenas declara situação fática preexistente e não tem caráter constitutivo. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. Sentença mantida. Remessa necessária não acolhida. Recurso não provido.